Tribunal: TJMT
Processo: 1011902-52.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1011902-52.2020.8.11.0000
Impetrantes: Felipe Maia Broeto Nunes e Valber da Silva Melo
Paciente: Wagner Coletti Duarte
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Matupá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Wagner Coletti Duarte, apontando como autoridade coatora o juiz da Vara Única da Comarca de Matupá/MT.
Os impetrantes relatam que o paciente encontra-se segregado cautelarmente pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa.
Alegam que a prisão preventiva reveste-se de excepcionalidade, devendo ser utilizada em situações extremas, e que no caso em apreço não haveria fundamentação idônea a embasar a segregação, considerando que o magistrado lastreou o decreto constritivo em meras suposições, conjecturas e em qualidades pessoais do paciente.
Aduzem que a prisão foi decretada para impedir que o beneficiário, que é policial militar, influenciasse testemunhas ou prejudicasse a produção de provas, entretanto, para atingir tal objetivo bastaria o seu afastamento das funções, motivo pelo qual a constrição cautelar se mostra desnecessária, inclusive porque já estaria atuando em cidade diversa, muito distante do município no qual foram praticados os supostos delitos.
Ressaltam que em caso de necessidade podem ser fixadas medias cautelares alternativas, que seriam suficientes para impedir qualquer influência do paciente nas investigações.
Finalmente, consignam que a esposa do beneficiário está gestante e necessitaria do seu apoio em razão da proximidade do parto e que ele se coloca à disposição para comparecer perante as autoridades todas as vezes que for necessário.
Diante de tais asserções, postulam a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que o paciente seja colocado em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas.
Acostaram documentos.
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Inicialmente, é importante registrar que o habeas corpus é processado em rito sumaríssimo, no qual não são permitidas maiores dilações probatórias, devendo o impetrante jungir ao feito, de antemão, todas as provas necessárias a consubstanciar suas alegações.
No caso em questão, conquanto os impetrantes busquem a revogação da prisão preventiva do paciente e tenham acostado ao feito a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, não juntaram aos autos o pedido de prisão ou mesmo a decisão que decretou a sua prisão preventiva, fato que impossibilita a aferição de todos os argumentos utilizados pelo magistrado.
Por outro lado, não obstante a ausência da referida decisão, analisando perfunctoriamente os autos, não visualizo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade da manutenção do édito prisional impingido, porque, aparentemente, o Juízo a quo fundamentou a necessidade da medida na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta do paciente, e para impedir que ele prejudicasse as investigações.
Nesse contexto, ao analisar o pedido de liberdade provisória (decisão de pp. 31-35, Id. 45205987), o magistrado se reportou ao decreto constritivo e consignou que ainda se faziam presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar. Veja-se:
“...No caso em comento, conforme extensamente explanado na decisão que determinou a prisão cautelar do indiciado, permanecem os fundamentos ensejadores da custódia processual, quais sejam a garantia da ordem pública, conforme mencionada na decisão que decretou a prisão do investigado.
No caso em tela, das peças carreadas aos autos, estão presentes os indícios de autoria e a materialidade, isto é, o “fumus comissi delicti” , em face dos esclarecimentos advindos do IP 93.4.2020.12862/DP ou IP 66/2020 (anexo).
Dessume dos autos do inquérito policial que o custodiado teria participado mediante atuação em série e em conjunto com outros indiciados, integrantes de provável associação criminosa, do furto ocorrido no aeroporto de Matupá, com a subtração de uma aeronave que estava estacionada naquele local, pra ser entregue ao narcotráfico.
A empreitada criminosa foi desencadeada por sucessivos atos que redundaram na pessoa do investigado, pois, como um dos prováveis articuladores do crime em comento, posto que detinha conhecimentos específicos em razão do seu cargo e patente policial, inclusive cooptando pessoas e policiais militares para atuarem como coparticipes.
A alegação da Defesa que de que o custodiado não obstará a investigação e a instrução criminal em razão de sua transferência para Rondonópolis e de que não reside mais em Matupá padece diante das informações de que o próprio custodiado engendrava o intento criminoso fora do território geográfico do local do crime, não procede, porque em razão de sua patente policial e tempo de serviço na região de Peixoto de Azevedo e Matupá, manteve diversos policiais como subordinados e poderá, ainda que a distância, determinar atos prejudiciais ao processo.
Os testemunhos e provas coletadas no inquérito informam que o indiciado buscou cooptar outros policiais militares, tanto que estes se encontraram às margens da BR-163, no município de Nova Santa Helena (MT), ou seja, há quase 100 Km de distância de Matupá, situação que não o impediu de supostamente articular o crime.
Além disso, o Ministério Público informou que o custodiado COLETTI teria supostamente exigido vantagem indevida para deixar de praticar ato de ofício, consistente na prisão em flagrante de PEDRO LONGO, conforme consta do Ofício n.293/MPPA/2020, demonstrando seu desprezo pela ordem pública sustentado pelo cargo que possui.
Aliás, a associação criminosa chancelada pela condição de Tenente do custodiado, utilizada como forma de cooptação de novos integrantes da classe, visava não só o cometimento de crimes como também “mascarava” e dificultava a possibilidade de descoberta dos atos criminosos.
Sobreleva registrar, por oportuno, que a complexidade do delito demandava a conexão de habilidades práticas dos participantes, tendo o custodiado LUAN como piloto da aeronave, o LUIZ POMMER como passageiro e co-autor do furto, o custodiado COLETTI como membro da inteligência da Policia Militar, detinha informações privilegiadas e atuou como motorista dos demais indiciados, levando-os até o aeroporto e dando-lhes cobertura, sendo que RAFAEL atuando em atos executórios preliminares (comprar objetos, levar bens, esconder objetos) e o custodiado BRUNO como suposto estrategista jurídico do plano ilícito.
As declarações estão lastreadas por meio do IP 66/2020, do boletim de ocorrência n. 2020.99686, do acervo documental.
A materialidade delitiva, portanto, está evidenciada.
Os indícios de autoria, de igual forma, são extraídos das informações acima descritas.
No caso em comento, além de o delito imputado ao investigado ser doloso, possuir pena máxima superior a quatro anos de reclusão, verifico a presença de outros fundamentos ensejadores da custódia processual, quais sejam, a garantia da ordem pública (CPP, Art. 312), a continuidade delitiva, obstrução de provas e intimidação de testemunhas...”
Diante da citada decisão e de tudo o mais que dos autos consta, verifica-se que o paciente, policial militar, em tese, teria se associado com diversas pessoas para a prática de furtos de mais de uma aeronave na região em que atuava como agente público, cujos aviões, aparentemente, seriam destinados ao tráfico transnacional de drogas.
Consta ainda que uma das aeronaves foi efetivamente furtada, entretanto, sofreu um acidente e caiu em uma propriedade rural, momento em que o beneficiário, aparentemente, participou de parte das investigações, inclusive indo até o local da queda do avião.
Assim, ao menos em um juízo de cognição sumária, conclui-se que por ser policial militar, que tem o dever de combater a criminalidade, e mesmo assim praticou os referidos delitos, e depois acompanhou parte das investigações sobre o crime, ficou demonstrada a gravidade da sua conduta, de modo que, em tese, não há ilegalidade no decreto constritivo.
Diante desse quadro fático, entendo que o propalado constrangimento ilegal não se encontra demonstrado de plano, motivo pelo qual considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo a quo e a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Finalmente, em relação à alegada desproporcionalidade da prisão em razão da possível fixação de regime prisional mais brando, ressalto que a prisão preventiva objetiva salvaguardar a ordem pública ou a ordem econômica, assegurar a instrução processual ou a aplicação da lei penal, portanto, não se confunde com a prisão pena, que visa a repreensão e a prevenção do crime, esta, sim sujeita aos regimes fechado, aberto e semiaberto, cuja situação será melhor avaliada quando do julgamento do mérito da ação constitucional.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator